Tribunal: TJMT
Processo: 0008521-54.2011.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008521-54.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA TERESA D AMORIN GALBIERI - CPF: 754.789.869-68 (APELANTE), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (APELADO), CARLOS DE JESUS PRESOTTO - CPF: 182.096.026-91 (ADVOGADO), CAIO PRESOTTO - CPF: 054.129.386-98 (ADVOGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), NILZA TERESA D AMORIN GALBIERI - CPF: 754.789.869-68 (APELADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CAIO PRESOTTO - CPF: 054.129.386-98 (ADVOGADO), CARLOS DE JESUS PRESOTTO - CPF: 182.096.026-91 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO. REQUERIDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NOTAS PROMISSÓRIAS – PROTESTO DEVIDO – PRESCRIÇÃO DAS CÁRTULAS – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEMONSTRADA –
QUANTUM
DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA COM EMBARGOS DE DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA – APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente protestar as notas promissórias e promover a execução quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

Demonstrado a arguição contrária da parte autora, não condizente com a realidade fática, a configurar litigância de má-fé, é de ser mantida a parte da sentença recorrida que aplicou multa no percentual de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.

Na espécie, afastada a prescrição das cártulas e, portanto, factível o protesto, bem assim que estão registrados em outra ação pretérita o negócio jurídico e a inadimplência, não há falar em conduta ilícita a ensejar dano moral indenizável.

De acordo com o artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, "
há
litispendência
quando se repete ação que está em curso
", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0008521-54.2011.8.11.0037

APELANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

APELANTE:

VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

APELADO
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri
e por
Valmont Indústria e Comércio Ltda
.

AÇÃO: Anulatória de Título c/c Indenização por Danos Morais (cód. 109315)
, proposta
por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri
em face de
Valmont Indústria e Comércio Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para pronunciar a prescrição das notas promissórias protestadas e determinar o cancelamento definitivo do protesto, em consonância com a ação conexa - Embargos à Execução (Processo n.
0001779-42.2013.8.11.0037 – c
ód. 119379).

Condenou a autora ao pagamento da multa no valor de 9% do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, com fulcro no art. 81 do CPC, bem como condenou ambas as partes em sucumbência recíproca e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÕES
: a autora
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri
sustenta a ausência de má-fé, que não alterou a verdade dos fatos, limitou-se a argumentar que a assinatura exarada na nota promissória é de pessoa estranha a relação processual, que, em razão do decurso do tempo e da idade avançada, não se recordava de ter assinado, em 2001, a procuração pública ao subscritor da referida cártula, bem assim que, quando foi efetuado o protesto, a parte requerida não juntou instrumento procuratório, o que evidencia a irregularidade.

Aduz que os títulos protestados estão prescritos e a causa de pedir está restrita à sua nulidade e ao dano moral, porquanto não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Defende, ainda, a ocorrência do dano moral,
em razão do protesto do título prescrito; a dupla condenação em honorários advocatícios; a ausência de sucumbência recíproca, ao fato de que decaiu de parte mínima de seus pedidos
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, na parte que a condenou por litigância de má-fé, bem assim requer a condenação da parte requerida por dano moral, alternativamente, postula a redução da multa aplicada, e, ainda, para que seja afastada a sucumbência recíproca.

Em
Recurso Adesivo

Valmont Indústria e Comércio Ltda.
,
sustenta a inocorrência da prescrição, ao fundamento de violação à coisa julgada, pois toda discussão de mérito referente aos títulos, objeto da demanda, foi tratada no acórdão deste Tribunal de Justiça extraído da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer n. 293/2003, transitada em julgado em 18.10.2010, bem assim na Ação Cautelar de Produção de Antecipada de Provas cumulada com Sustação de Protesto n. 258/2003, transitada em julgado em 16.09.2010, que reconheceu serem os títulos exequendos líquidos, certos e exigíveis, podendo ser objeto de protesto.

Aduz que a liminar concedida na referida ação cautelar a impossibilitou, durante todo o trâmite da referida demanda, de exigir o pagamento das notas promissórias.

Alega, ainda, que o prazo prescricional dos títulos exequendos começou a fluir a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação de Reparação de Danos (18.10.2010).

Afirma também a ocorrência da litispendência entre a presente Ação Declaratória e os Embargos à Execução (Processo n.
0001779-42.2013.8.11.0037 – c
ód. 119379).

Assim, pugna para que seja reformada a sentença recorrida e julgados totalmente improcedentes os pedidos da demanda e afastar a pronúncia da prescrição dos títulos objetos desta demanda e da ação conexa, qual seja os Embargos de Devedor - cód. 119679.

As
contrarrazões
de ambos os recursos foram apresentadas nos números identificadores
14336498 e 67463955.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0008521-54.2011.8.11.0037

APELANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

APELANTE:

VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

APELADO
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri
e
Valmont Indústria e Comércio Ltda
.

AÇÃO: Anulatória de Título c/c Indenização por Danos Morais (cód. 109315)
, proposta
por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri
em face de
Valmont Indústria e Comércio Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para pronunciar a prescrição das notas promissórias protestadas e determinar o cancelamento definitivo do protesto, em consonância com a ação conexa - Embargos à Execução (Processo n.
0001779-42.2013.8.11.0037 – c
ód. 119379).

Condenou a autora ao pagamento da multa no valor de 9% do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, com fulcro no art. 81 do CPC, bem como condenou ambas as partes em sucumbência recíproca e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

O cerne do apelo da autora é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para afastar a condenação por litigância de má-fé, ou minorar o valor da multa para 1% sobre o valor da causa, bem assim saber se cabe a condenação da parte requerida por dano moral, em razão do alegado protesto irregular das notas promissórias, e ainda, saber se é caso de afastar a condenação recíproca dos ônus de sucumbência.

Por sua vez, a controvérsia travada no recurso adesivo é saber se é caso de afastar a prescrição das notas promissórias anunciada na sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

Cuida-se, na origem, de Ação
Anulatória de Título c/c Indenização por Danos Morais proposta
por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri em face de Valmont Indústria e Comércio Ltda.

ao argumento de que o seu nome foi incluído nos cadastros de restrição ao crédito e teve efetivado contra o si o protesto indevido de duas notas promissórias:

“1) Nota promissória no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) emitida em 14/01/2003, com vencimento em 30/09/2003, sendo apresentada ao cartório pela empresa requerida em 28/10/2011 e protestada em 07/1 1/2011;

2) Nota promissória no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) emitida em 14/01/2003, com vencimento em 22/12/2003, sendo apresentada ao cartório pela empresa requerida em 28/10/2011 e protestada em 07/11/2011.”

Narra a inicial que as cártulas são nulas, pois assinadas por terceiro estranho à relação negocial, bem assim que já se encontram prescritas, motivo pelo qual requer seja reconhecida a prescrição das cártulas e cancelado o protesto, bem assim a condenação da requerida por danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para declarar prescritas as notas promissórias e, por via de consequência, cancelar o seu protesto, todavia, afastou o dano moral e condenou a parte autora por litigância de má-fé, no que diz à alegação de que não assinou as referidas cártulas.

Oportuno consignar que a ação anulatória, objeto deste atual apelo, foi resolvida pela mesma sentença que, conjuntamente, resolveu os Embargos de Devedor (Processo n.
0001779-42.2013.8.11.0037 – c
ód. 119379), opostos por Nilza Tereza D’Amorim Galbieri, aqui também recorrente, em face de Valmont Indústria e Comércio Ltda., bem assim que a parte da sentença que julgou os referidos Embargos de Devedor (reconheceu a prescrição do título executivo e extinguiu a execução), já foi objeto de anterior apelo (Apelação n.
0001779-42.2013.8.11.0037
), julgado em 30.092020.

Esclarece-se, ainda, que as notas promissórias que instruíram esta ação anulatória, objeto deste apelo, são as mesmas que lastrearam a Ação de Execução n.
4375-33.2012.811.0037 - cód. 113867,

proposta por
Valmont Indústria e Comércio Ltda.,
aqui recorrente por recurso adesivo, cuja ação executiva foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição dos títulos feito pela parte da sentença que resolveu os
Embargos de Devedor (Processo n.
0001779-42.2013.8.11.0037 – c
ód. 119379),
opostos por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri
, aqui apelante.

Veja-se que neste apelo a autora da ação anulatória, aqui apelante, pretende o afastamento de sua condenação por litigância de má-fé. Alternativamente, a redução da multa por litigância de má-fé. Pretende, ainda, a condenação da requerida, aqui recorrente por adesivo, por danos morais, e, por fim,
seja afastada a sucumbência recíproca.

Por sua vez, a requerida
Valmont Indústria e Comércio Ltda.
aqui recorrente por adesivo, pretende a reforma do reconhecimento da prescrição das notas promissórias feito pela sentença e a improcedência da ação anulatória.

Passa-se à análise de ambos os recursos.

Pois bem.
No que diz respeito ao reconhecimento da prescrição, feito pela sentença impugnada, das notas promissórias que instruíram a petição a inicial desta ação anulatória, com razão a empresa recorrente por recurso adesivo, porquanto é o caso de afastar a referida prescrição das cártulas.

Sucede que as notas promissórias que instruíram a presente ação anulatória, bem assim a Ação de Execução n.
4375-33.2012.811.0037 - cód. 113867,
não se revelam prescritas, como reconhecido pela sentença, em razão de causa interruptiva da prescrição.

Como anotado pela requerida Valmont Indústria e Comércio Ltda., recorrente por recurso adesivo, a discussão de mérito referente aos títulos, objeto da demanda, foi tratada no acórdão deste Tribunal de Justiça extraído da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer n. 293/2003, transitada em julgado em 18.10.2010, bem assim na Ação Cautelar de Produção de Antecipada de Provas cumulada com Sustação de Protesto n. 258/2003, transitada em julgado em 16.09.2010, que reconheceu serem os títulos exequendos líquidos, certos e exigíveis, passível de protesto.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente protestar as notas promissórias e promover a execução quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

Ressalta-se que o afastamento da prescrição já foi reconhecido pelo acórdão que resolveu a
Apelação n.
0001779-42.2013.8.11.0037
, julgado em 30.092020
, por esta Egrégia Câmara, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
os
títulos executados (notas promissórias) foram emitidos no ano de 2003, com vencimento para setembro e dezembro de 2003, porém a ação executiva somente foi proposta em 11.07.2012.

Ocorre que, do conjunto fático-probatório, tem-se que antes do vencimento da primeira nota promissória (30.09.2003), a executada/embargante de devedor, em 29.08.2003, ajuizou contra a exequente/embargada de devedor a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas c/c Sustação de Protesto n. 258/2003, cuja liminar foi deferida, para que se abstivesse de levar os títulos a protesto, sendo que após, em 1º.10.2003, ingressou com a ação principal de Reparação de Danos c/c com Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela n. 293/2003, em razão de alegados prejuízos sofridos na safra decorrente de falha dos equipamentos de irrigação adquiridos.

Nota-se, ainda, que a Ação Cautelar foi julgada procedente, permanecendo hígidos os efeitos da liminar até o julgamento do seu mérito e da ação principal, cujos acórdãos transitaram em julgado, respectivamente, em 06.09.2010 e em 18.10.2010, bem assim que na data de 28 de outubro de 2011 a credora realizou o protesto dos títulos, e na sequência, ajuizou a ação executiva (
11.07.2012)
.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça há muito tempo está assentado no sentido de que a propositura de ação que importe na impugnação do débito contratual é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança do título.

Veja o julgamento do REsp 216.382/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que a matéria analisada é exatamente sobre a interrupção da prescrição de nota promissória em razão de ajuizamento pelo devedor de ação para a discussão do débito e da cártula de crédito:

“Civil. Causa. interruptiva de prescrição. Demanda judicial proposta pelo devedor para discussão do débito e da cártula de crédito. Reinício da contagem com o trânsito em julgado. Da ação anulatória de débito ou cautelar de sustação de protesto -
A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 172, V do CC. - Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda
. - Recurso especial não conhecido.” (REsp 216.382/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 13/12/2004, p. 352). (destaquei).

Ainda decidiu a ilustre Ministra
:

“A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.” (STJ – REsp: 1321610 SP 2012/0090187-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 – TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 27/02/2013).

Seguindo na mesma linha, a Corte Superior proferiu os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. CIVIL.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRA-ORDEM
. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).

3.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a propositura de demanda judicial pelo devedor - seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor - é causa interruptiva da prescrição, de forma que é de se atribuir o mesmo efeito à ação intentada para anular a sustação do cheque e ensejar o recebimento do crédito, em vista da flagrante boa-fé e diligência demonstrada com a iniciativa de remover qualquer obstáculo à execução do título extrajudicial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1011915/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. OBJETIVO. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A propositura de ação judicial que importe em impugnação do débito de cártula representativa do direito do credor é causa interruptiva da prescrição. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1106100/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO DEVEDOR PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO E DA CÁRTULA DE CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA DO CREDOR. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. 1. A propositura de ação judicial pelo devedor que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor é causa interruptiva da prescrição, visto que provoca a manifestação defensiva do crédito por parte do credor. Assim, esse não estará inerte, e o devedor estará consciente do seu interesse em perceber aquilo que lhe é devido. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 913.218/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 05/04/2010).

Realça-se que o entendimento da Corte Superior está no fato de que
o credor não se manteve inerte, atuando nas ações até seu trânsito em julgado, quando, então, finalmente, promoveu a execução do título.

Veja-se que na espécie,
tendo sido ajuizada a ação cautelar com pedido de sustação de protesto, com deferimento da liminar, e a ação reparatória, a credora continuou buscando o recebimento de seu crédito, mediante as manifestações defensivas nas referidas ações e, finalmente, promoveu o processo de execução logo após o trânsito em julgado dos acórdãos, que reconheceram a higidez do título.

É certo que o art. 585, §1º, do CPC/1973 (atual art. 784, §1º do CPC/2015), dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, contudo, a finalidade desse dispositivo é exatamente de evitar qualquer restrição ao direito de ação constitucionalmente garantido.

Para a Corte Superior o art. 585, §1º, do CPC/1973 (atual 784,§1º do CPC/2015) deve ser interpretado em consonância com o art. 202, VI, do Código Civil.

Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pela devedora, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional.

Nesse sentido, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente promover a execução das notas promissórias quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

Sobre o tema, mutatis mutandis, este Tribunal de Justiça decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
– PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 144, II DO NCPC – REQUISITO OBJETIVO INEXISTENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DISCUTIR CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO – PLAUSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não resta caracterizada a prescrição quando proposta dentro do prazo medida cautelar de sustação de protesto, na qual inclusive foi deferido o pleito liminar, sendo a propositura causa de interrupção do prazo prescricional.

Não há impedimento de Magistrado por ter atuado como assessor de autoridade judicial que exarou decisão acerca de questão de interesse da Embargada, uma vez que o artigo 144, II, do NCPC exige que o impedido tenha proferido decisão, o que não se mostra compatível com a função de assessoria.

Não há falar em excesso de execução, quando a parte Embargante não o tenha demonstrado oportunamente.

Não possui legitimidade para discutir questões acerca de constrição de bens, o terceiro cujos bens não lhe pertencem.”(N.U 0000113-41.2014.8.11.0111, Relator DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018) (destaquei)

Dessa forma, é de ser reformada a sentença para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da ação de execução.”

Dessa forma, sem razão a autora ao alegar que houve protesto indevido de títulos prescritos.

Da mesma forma, não procede o alegado vício de assinatura das notas promissórias.

Veja-se que
a autora, aqui apelante, sustentou que as notas promissórias são ineficazes e falecem de validade, porque não possuem a sua assinatura.

Vale dizer que as notas promissórias que instruem a ação foram emitidas em nome da autora Nilza Tereza D’Amorim Galbieri
, aqui apelante
, e subscritas por R. Cabral, procurador habilitado.

Ocorre que existe procuração pública outorgada pela autora, aqui apelante, que confere poderes a Rogério do Carmo Cabral, pessoa que subscreveu os títulos, com poderes para celebrar o negócio jurídico, inclusive para subscrever notas promissórias.

Dessa forma, a arguição contrária da autora, não condiz com a realidade fática, e configura litigância de má-fé, como bem consignado na sentença recorrida.

Logo, o afastamento do alegado vício ora reconhecido prescreve mesmo a condenação por litigância de má-fé como fez a sentença.

Ressalta-se que não se sustenta a alegação da autora de que a procuração foi outorgada no ano de 2001, e em razão da idade avançada não se lembrava.

Vê-se que a procuração foi lavrada em 25 de junho de 2001 e as notas promissórias para a compra de maquinários agrícolas foram emitidas em janeiro de 2003, pouco tempo depois da outorga. Aliás, insta consignar que a relação negocial restou comprovada na
Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer n. 293/2003.

No que se referem ao valor da multa aplicada por litigância de má-fé, é próprio e não comporta redução, porquanto se acha dentro dos limites impostos pela norma processual.

Dessa forma, é
de ser mantido o percentual de 9% (nove por cento) arbitrado para a multa por litigância de má-fé, pois razoável e em conformidade com o art. 81 do CPC.

Cumpre ressaltar ainda que não assiste r
azão a autora, aqui apelante, no que se refere à alegação de dupla condenação em honorários advocatícios.

Verifica-se que a sentença não fixou percentual, em separado, para o pagamento de honorários advocatícios derivados da litigância de má-fé.

Conforme disposto na sentença, a litigância de má-fé gerou a sucumbência recíproca para ambas as partes, ou seja, fixou a condenação da verba honorária de sucumbência em um percentual único, de 10% sobre o valor da causa, a ser arcado/dividido o ônus do pagamento para ambas as partes (50% para cada).

No que diz respeito aos danos morais, em razão do protesto das notas promissórias, também não restou configurado.

Veja-se que, além de afastada a prescrição das cártulas, conforme as razões acima, o negócio jurídico e a inadimplência estão registrados em outra ação pretérita
(
Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer n. 293/2003
)
, como bem consignou a sentença recorrida. Portanto, se factível o protesto, não há falar em conduta ilícita a ensejar dano moral indenizável.

Por derradeiro, não há falar em
litispendência entre a presente ação declaratória e os Embargos à Execução (Processo n.
0001779-42.2013.8.11.0037 – c
ód. 119379).

De acordo com o artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, "
há
litispendência
quando se repete ação que está em curso
", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.

Alias, essa questão já resolvida quando do julgamento da Apelação n.
0001779-42.2013.8.11.0037
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri.

Dá-se provimento ao recurso adesivo
interposto por
Valmont Indústria e Comércio Ltda.

para reformar a sentença impugnada e afastar a prescrição das notas promissórias e julgar totalmente improcedentes os pedidos desta ação anulatória.

Mantém-se inalterada a multa aplicada por litigância de má-fé, no valor de 9% do valor corrigido da causa.

Condena-se unicamente a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, agora majorados para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do §11, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020